Tribunal: STF
Processo: RE 74075
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-08-18
Data de publicação: 1972-08-18

Ementa:
Magistrados e membros do Ministério Público. Incorporação de abono, em face do art. 3º da Lei estadual nº 7.717, de 1963. Inocorrência de vulneração aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e do direito adequado (art. 108, inc. III, e 150, §3º da C. Federal).